Tribunal: STF
Processo: MS 40771
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Braulio Silva Gomes de Freitas impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Ministro Corregedor Nacional de Justiça, que não conheceu do recurso administrativo interposto no Pedido de Providências n. 0002020-82.2025.2.00.0819 (eDoc 8, p. 18-19).

Segundo narra, apresentou reclamação disciplinar à Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, posteriormente autuada no Conselho Nacional de Justiça sob o n. 0002020-82.2025.2.00.0819, em face do Juízo do VII Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Barra da Tijuca/TJRJ, na qual apontou supostas irregularidades na condução do Processo n. 0004662-44.2025.8.19.0028.

Sustenta que, entre os fatos narrados na reclamação disciplinar, estariam: (i) o enquadramento equivocado dos fatos como “lesão corporal”, embora o registro de ocorrência mencionasse denunciação caluniosa; (ii) o reconhecimento, pelo próprio juízo reclamado, de incompetência territorial, seguido do deferimento de medidas protetivas; e (iii) a existência de decisão anterior do Juizado Especial Adjunto Criminal de Macaé/RJ que teria indeferido medidas protetivas em contexto fático semelhante.

Relata que a Corregedoria Nacional de Justiça determinou o arquivamento sumário do expediente. Inconformado, interpôs recurso administrativo ao Plenário do Conselho Nacional de Justiça, com fundamento no art. 115 do Regimento Interno do CNJ.
Aduz, contudo, que o recurso não foi conhecido monocraticamente pelo Ministro Corregedor, ao fundamento de que a decisão de arquivamento não configuraria decisão monocrática terminativa da qual resultasse, ou pudesse resultar, restrição de direito ou prerrogativa, nos termos do art. 115, § 1º, do RICNJ.

Sustenta, assim, violação ao art. 115, § 1º, do Regimento Interno do CNJ, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV), bem como ao art. 103-B da Constituição Federal, ao argumento de que possuiria direito líquido e certo ao processamento do recurso administrativo e à sua apreciação colegiada pelo Plenário do CNJ.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que negou seguimento ao recurso administrativo, com a determinação de que o apelo seja regularmente processado e submetido ao Plenário do Conselho Nacional de Justiça. Ao final, postula a concessão definitiva da segurança, para declarar a nulidade da decisão impugnada e determinar a apreciação colegiada do recurso administrativo.

É o relatório. Decido.

2. Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita, dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).

No mais, entendo que a segurança deve ser denegada (RISTF, art. 21, § 1º).

Bráulio Silva Gomes de Freitas apresentou reclamação disciplinar perante a Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, posteriormente autuada no Conselho Nacional de Justiça como Pedido de Providências n. 0002020-82.2025.2.00.0819, com o objetivo de ver apuradas supostas irregularidades na condução do Processo n. 0004662-44.2025.8.19.0028, em trâmite no VII Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Barra da Tijuca/TJRJ, no qual foram deferidas medidas protetivas em seu desfavor.

A Corregedoria Nacional de Justiça manteve o arquivamento da reclamação disciplinar. 

Irresignado, o requerente interpôs recurso administrativo ao Plenário do CNJ, postulando a reabertura do procedimento correcional e a renovação da apuração dos fatos.

O Corregedor Nacional de Justiça, com fundamento nos arts. 25, IX, e 115, § 1º, do Regimento Interno do CNJ, deixou de conhecer do recurso administrativo, ao entendimento de que a decisão recorrida não resultou, nem poderia resultar, restrição de direito ou prerrogativa, inexistindo, portanto, hipótese de recorribilidade.

É contra essa decisão que se insurge o impetrante.

A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que o controle judicial da atuação do Conselho Nacional de Justiça somente se justifica quando constatadas (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das atribuições do órgão de fiscalização; ou (iii) ilegalidade ou flagrante falta de razoabilidade no ato impugnado (MS 39.283 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.11.2023).

No caso, o ato impugnado foi praticado no exercício regular das atribuições conferidas pela Constituição ao Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com o art. 25, IX, do respectivo Regimento Interno.

No tocante, especificadamente, à possibilidade de inadmissão de recurso administrativo por decisão monocrática no Conselho Nacional de Justiça, curvo-me ao entendimento firmado por ambas as Turmas do Supremo, no sentido de que decisões tomadas por relatores no âmbito do CNJ, e com fundamento no art. 25, IX, do RICNJ, não violam o princípio da colegialidade e do devido processo legal. Ilustram esse posicionamento os precedentes representados pelas seguintes ementas:

Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. 3. Ato do Corregedor Nacional de Justiça que indeferiu monocraticamente recurso administrativo. Previsão expressa no Regimento Interno do CNJ da competência do Relator para indeferir, por decisão monocrática, os recursos manifestamente incabíveis (art. 25, IX, do RICNJ). Ausência de violação ao princípio da colegialidade e ao devido processo legal. 4. Não restaram demonstrados fundamentos que infirmem a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.
(MS 39.416 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28.2.2024).

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO EM RECLAMAÇÃO PARA GARANTIA DE DECISÕES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO PROVIDO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPROCEDENTE.
 1. O art. 115, § 1º, do RICNJ, não prevê o cabimento de recurso administrativo em face de decisões monocráticas proferidas em Reclamação para Garantia das Decisões. 
2. Decisão monocrática de inadmissibilidade de recurso manifestamente incabível não viola o devido processo legal.
 3. Agravo interno PROVIDO para julgar IMPROCEDENTE o mandado de segurança.
(MS 35.950 AgR, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, DJe 1.9.2023)

Não se verifica, portanto, ilegalidade, exorbitância ou manifesta irrazoabilidade aptas a justificar a intervenção desta Corte, tampouco direito líquido e certo a amparar a pretensão mandamental.

3. Ante o exposto, denego a segurança, ficando prejudicado o pedido de liminar (RISTF, art. 21, § 1º).
          
4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.
         
5. Intime-se. Publique-se.
         
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente